Tribunal: STF
Processo: HC 182909
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no processo nº 0006645-30.2018.8.07.0005, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 3 de dezembro de 2018, ante o supostocometimento das infrações previstas nos artigos 157, cabeça (roubo), por duas vezes, e 217-A, § 1º (estupro de vulnerável que não pôde oferecer resistência), do Código Penal. Destacou o teor de depoimentos de testemunhas, assentando a impossibilidade de a vítima oferecer resistência, considerado o estado de embriaguez. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF condenou-o a 10 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 dias-multa, em virtude do cometimento dos crimes versados nos artigos 155, § 1º (furto com causa de aumento alusiva à prática durante o repouso noturno), por duas vezes, e 217-A (estupro de vulnerável que não pôde oferecer resistência) do Código Penal. Negou o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que levaram à preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.749/DF, o qual teve o pedido de liminar indeferido.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos dos atos mediante os quais determinada e mantida a preventiva, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata dos delitos. Aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 15 meses. Sublinha pendente de análise apelação formalizada pela defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível obter o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, assentou tratar-se de crime contra a liberdade sexual, cometido contra vítima embriagada, sem poder de resistência. O Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, na sentença, concluiu persistirem os motivos que ensejaram a preventiva. O quadro revela estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender —  foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde o dia 3 de dezembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 3 meses e 23 dias. Uma vez inexistente ato sobre a mautenção da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso do retratado no processo nº 0006645-30.2018.8.07.0005, da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 548.749/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator